Tribunal: TJES
Processo: 5010658-88.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELAIR ADALTO BALDAN
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA RESIDUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que afastem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o consumidor alega que contratou o serviço da requerida, mas solicitou seu cancelamento alguns dias depois em razão do mau funcionamento, ficando surpreso ao verificar que o cancelamento não fora realizado e seu nome fora negativado.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que o consumidor não comprovou minimamente o alegado e a fornecedora de serviços demonstrou a regularidade da dívida e a efetiva prestação dos serviços, julgando, por fim, procedente o pedido contraposto, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por ADELAIR ADALTO BALDAN (REQUERENTE) em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (REQUERIDA).

Lado outro,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela REQUERIDA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para
CONDENAR
ADELAIR ADALTO BALDAN (REQUERENTE) ao pagamento do débito no valor de R$ 606,21 (seiscentos e seis reais e vinte e um centavos).

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, para fins de concessão integral do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece reforma
.

Do bojo dos autos, extrai-se que o consumidor usufruía do serviço de outra operadora telefônica quando fora procurado pela recorrida para realizar a portabilidade, o que se efetivou em janeiro de 2021. Ocorre que alguns dias depois, em razão de o serviço da nova operadora não funcionar bem, o recorrente solicitou o cancelamento, o que fora realizado ainda em fevereiro.

O autor, ora recorrente, demonstra o pagamento das faturas de janeiro e fevereiro (ID 16059281), bem como junta aos autos protocolo de atendimento datado de maio, quando tomou ciência de que o serviço não havia sido cancelado conforme anteriormente solicitado (ID 16059282), demonstrando, inclusive, a inclusão de seu nome no SERASA (ID 16059283).

A requerida, ora recorrida, juntou aos autos documentos que demonstram que o autor solicitou o cancelamento ainda em fevereiro, razão pela qual fora inserida naquela fatura, para além dos serviços prestados naquele mês, uma multa residual de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), o que se extrai do ID 16059308.

Dito isso, do cotejo de tais informações, tenho que as alegações autorais merecem prosperar.

Isso porque, diferente do apontado em sentença, o consumidor não solicitou o cancelamento do serviço apenas em maio, mas em fevereiro, de modo que, inobstante sua alegação de ter reclamado a falha na prestação do serviço anteriormente, ainda em janeiro, formalmente o contrato fora cancelado em fevereiro.

Nesse ponto, entendo que é verossímil a alegação de falha na cobertura telefônica, chamando-se atenção ao fato de que a reclamação do recorrente dizia respeito ao mau funcionamento no interior de sua residência, de modo que conseguia utilizar a linha quando estava em outros lugares.

Contudo, um serviço prestado pela metade não lhe atenderia, razão pela qual solicitou o cancelamento, motivadamente, não havendo razões para não acatar suas alegações.

Para além disso, verificando-se que o débito em nome do consumidor que fora inserido nos cadastros de inadimplentes diz respeito à cobrança de multa residual pelo cancelamento do contrato, cabia à recorrida comprovar a legalidade de tal cobrança, demonstrando que informou o consumidor a seu respeito no momento da contratação, o que, contudo, não fora realizado.

De todo modo, entendo não ser possível demonstrar a legalidade da dívida, seja pela falha na prestação do serviço que ensejou o motivado cancelamento do serviço, seja pela ausência de instrumento contratual apto a conferir legalidade à cobrança da multa.

Por tal razão, a dívida deve ser declarada inexistente e a fornecedora de serviços deve excluir o nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito.

No tocante aos danos morais, entendo ser possível a fixação de indenização, uma vez que o consumidor teve sua expectativa frustrada com a empresa, que não tratou seu problema com a devida atenção e ainda lhe imputou multa indevida pelo cancelamento do serviço, claramente gerando sentimentos de angústia que extrapolou o mero aborrecimento. Ainda, a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito certamente acarretou prejuízos e humilhação.

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor arbitrado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que compensa a parte lesada sem caracterizar enriquecimento ilícito, ao tempo em que serve de estímulo para evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em virtude do reconhecimento da ausência de débito, indefiro o pedido contraposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DECLARAR
inexistente o débito ora discutido;

DETERMINAR
a recorrida que retire o nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes no tocante a dívida ora declarada inexistente no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a inclusão indevida no órgão de proteção ao crédito (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, no tocante à condenação do consumidor ao pagamento do débito.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)